Tribunal: TJPA
Processo: 0814664-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814664-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE
–
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – BLOQUEIO LIMINAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS – MEDIDA EXCEPCIONAL – PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO COMPROVADOS –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada teria sido omissa quanto a avaliação das provas
ao juízo
a quo
; quanto a falta de autorização para a transferência da aeronave; quanto as confissões expressas da agravada/embargada relativa à tomada da posse e posterior transferência da aeronave; bem assim quanto ao erro grosseiro do juízo de origem ao determinar a juntada de documento já colacionado aos autos.

2 – Conforme enfatizado na decisão embargada, o indeferimento do pedido de bloqueio e indisponibilidade de bens da empresa agravada, revela-se certado, nesse momento processual, mormente considerando não haver prova inequívoca de eventual dilapidação de patrimônio, com o intuito de prejudicar eventual direito do agravante/embargante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida e que não restou demonstrado no caso em epígrafe.

3 – Outrossim, destaca-se que as arguidas omissão suscitadas pelo embargante, dizem respeito ao eventual descumprimento contratual, que, conforme igualmente salientado na decisão embargada, demandam dilação probatória, exigindo para o reconhecimento deles, a observância do contraditório, ainda não estabelecido por ocasião da prolação da decisão agravada.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814664-07.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
SM COMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
REAL ENGENHARIA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SM COMUNICAÇÕES LTDA

em

face de
REAL ENGENHARIA LTDA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
9278134
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR – BLOQUEIO LIMINAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS – MEDIDA EXCEPCIONAL – PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
SM COMUNICAÇÕES LTDA,

Embargos de Declaração (ID.
9295351
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a avaliação das provas
ao juízo
a quo
; quanto a falta de autorização para a transferência da aeronave; quanto as confissões expressas da agravada/embargada relativa à tomada da posse e posterior transferência da aeronave; bem assim quanto ao erro grosseiro do juízo de origem ao determinar a juntada de documento já colacionado aos autos.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pleiteados nos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
9670288).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergastada decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada teria sido omissa quanto a avaliação das provas
ao juízo
a quo
; quanto a falta de autorização para a transferência da aeronave; quanto as confissões expressas da agravada/embargada relativa à tomada da posse e posterior transferência da aeronave; bem assim quanto ao erro grosseiro do juízo de origem ao determinar a juntada de documento já colacionado aos autos.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Pois bem, a pretensão liminar do ora embargante é o
deferimento de medida constritiva de bloqueio de bens e ativos financeiros da empresa agravada/embargada, até o limite do valor de R$ 8.486.902,94 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e dois reais e noventa e quatro centavos), com escopo de garantir eventuais créditos decorrentes do inadimplemento de contrato de cessão onerosa pelo citada recorrida.

Na decisão embargada, restou esclarecido que tal medida possui caráter excepcional, recaindo sobre o requerente o dever demonstrar a existência dos requisitos autorizadores da referida medida, senão vejamos:

“[...] Como é sabido, a determinação de bloqueio e indisponibilidade de bens, conforme pretendido pela agravante, é medida excepcional que exige a demonstração de requisitos específicos para sua concessão, dentre os quais, que se evidencie o risco de prejuízo a eventual direito da parte.

[...]

A decretação liminar de bloqueios e indisponibilidade de bens, sobretudo, antes da formação do contraditório, exige a demonstração pela parte que a pleiteia, de situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tal como dilapidação pelo demandado do seu acervo patrimonial.

[...]

No caso em epígrafe, entendo que o indeferimento do pedido de bloqueio e indisponibilidade de bens da empresa agravada, revela-se acertado, nesse momento processual, mormente considerando não haver prova inequívoca de eventual dilapidação de patrimônio, com o intuito de prejudicar eventual direito do agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida”.

Conforme enfatizado na decisão embargada, o indeferimento do pedido de bloqueio e indisponibilidade de bens da empresa agravada, revela-se acertado, nesse momento processual, mormente considerando não haver prova inequívoca de eventual dilapidação de patrimônio, com o intuito de prejudicar eventual direito do agravante/embargante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida e que não restou demonstrado no caso em epígrafe.

Outrossim, destaca-se que as arguidas omissão suscitadas pelo embargante, dizem respeito ao eventual descumprimento contratual, que, conforme igualmente salientado na decisão embargada, demandam dilação probatória, exigindo para o reconhecimento deles, a observância do contraditório, ainda não estabelecido por ocasião da prolação da decisão agravada.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/08/2022